Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUIRO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MRAIS. CONFIGURADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça).
2. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois configurados os conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua a teoria do risco da atividade.
4. Malgrado a realização de contatos telefônicos com a consumidora acerca da suspeita de fraude nas movimentações da conta corrente, no caso em concreto não foram suficientes para inibir a ação fraudulenta.
5. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado na forma simples.
6. Devida reparação moral quando a situação extrapola o mero dissabor e impõe ao correntista o ônus dos encargos oriundos de fraude.
7. Deu-se provimento ao recurso da autora.